Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-69.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801214-69.2023.8.14.0115

APELANTE: LORIANO BATISTA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. QUARTO DE HOTEL. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
PROVAS EMPRESTADAS. LEGALIDADE. ACESSO ÀS PARTES PARA O DEVIDO CONTRADITÓRIO. REJEITADAS. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. COMANDO VERMELHO. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Loriano Batista de Brito contra sentença que o condenou às penas de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade do processo por:

a) invasão de domicílio (entrada em quarto de hotel sem mandado);

b) quebra da cadeia de custódia das provas digitais; e

c) utilização indevida de prova emprestada.

No mérito, busca a absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória e o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

Preliminares: A entrada no quarto de hotel foi legítima, pois amparada em fundadas razões (investigação prévia e comportamento suspeito) e situação de flagrante delito em crime permanente, conforme o Tema 280 do STF.

As alegações de quebra de cadeia de custódia e ilegalidade da prova emprestada foram rejeitadas por configurarem "nulidade de algibeira" (preclusão por não terem sido arguidas no momento oportuno) e pela ausência de demonstração de prejuízo ou manipulação de dados.

Mérito: A materialidade e autoria do tráfico restaram comprovadas pelo laudo pericial, pelo flagrante e pelos depoimentos policiais coerentes.

Quanto à associação para o tráfico, as provas (extrações de dados de terceiros e monitoramento) demonstraram que o apelante, sob a alcunha de "Fernando", exercia função de relevo ("torre") na facção Comando Vermelho, com vínculo estável, permanente e estrutura logística definida.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; Artigo 5º, XI, da Constituição Federal; Artigos 158-A, 302, I, 303, 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 659.527/SP; STJ, RHC nº 214215; STJ, AgRg no REsp nº 2018392/MT; STJ, AgRg no HC nº 698506/SC; TJPA, Apelação nº 0000946-37.2018.8.14.0046.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

Nº JUDICIÁRIO: 0801214-69.2023.8.14.0115

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LORIANO BATISTA DE BRITO

ADVOGADO: PATRÍCIA DAIANE WERNER SCHMIDT, OAB/PA 29.676-A; DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK, OAB/PA 20.750

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
LORIANO BATISTA DE BRITO
, contra sentença que o condenou nas sanções dos artigos 33 e 35 Lei nº 11.343/06, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 1.402 (mil quatrocentos e dois) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados em
17 de julho de 2023
. A peça acusatória imputou a Loriano e Eliane Andrade Rosa a prática dos crimes de
tráfico de drogas
(Art. 33) e
associação para o tráfico
(Art. 35), ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a acusação, em 1º de junho de 2023, os réus foram flagrados com aproximadamente
650 gramas de maconha
escondidos no forro de um veículo Honda Civic, além de quatro mil reais em espécie e apetrechos para pesagem e embalagem encontrados no hotel onde estavam hospedados.

A denúncia foi formalmente
recebida em 7 de fevereiro de 2024.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
ocorreu em
17 de maio de 2024
. Durante o ato, foram colhidos depoimentos de testemunhas de acusação, como os policiais civis Marcelo Diniz Santos Filho e Marquezzan Freitas e Silva, e de defesa. O acusado foi interrogado negando a autoria do delito. A ré Eliane também negou envolvimento.

Ao final da instrução, o juízo da Vara Criminal de Novo Progresso proferiu sentença julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva e condenando
Loriano Batista de Brito
pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, a pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 1.402 dias-multa.
Eliane de Andrade Rosa
foi
absolvida
de ambos os crimes.

Um evento marcante no trâmite foi a
fuga de Loriano Batista de Brito
da carceragem da Delegacia de Novo Progresso em
11 de junho de 2023
, pouco antes do oferecimento da denúncia. Um mandado de recaptura foi expedido imediatamente. O réu permaneceu foragido durante grande parte do processo, sendo
recapturado em 19 de dezembro de 2024
no estado de Mato Grosso.

Inconformada com a condenação, a defesa de Loriano interpôs
recurso de apelação
em 17 de outubro de 2024. Nas razões recursais, a defesa requer a
anulação da ação penal por prova emprestada indevida; a quebra da cadeia de custódia; a ilicitude da invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição do tráfico de drogas (Art. 33); e absolvição da associação para o tTráfico (Art. 35). Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em sede de segundo grau (07 de abril de 2025), manifestando-se pelo
não provimento
do recurso.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
parcial
conhecimento, com a rejeição das preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I.

DO PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

O apelante pleiteia a concessão de liberdade provisória ou o direito de aguardar o desfecho do recurso em liberdade, sustentando, entre outros pontos, sua precária condição de saúde decorrente de uma amputação traumática em membro inferior.

Na época da prolação da sentença, dia 30/09/2024, o requisito do
periculum libertatis
estava sobejamente demonstrado nos autos pelo fato concreto de que o acusado se encontrava na condição de foragido da justiça.

Pois consta nos registros processuais que o recorrente empreendeu fuga da carceragem da Delegacia de Novo Progresso no dia 11 de junho de 2023, logo após a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.

O réu somente foi recapturado na data de 19 de dezembro de 2024, quase ano e meio depois. A sentença que o condenou a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão foi prolatada na data de 30 de setembro de 2024, e suas razões da apelação, com o pedido de liberdade fora interposto no dia 17 de dezembro de 2024.

Ademais, verificou-se em de pesquisas do sistema SEEU que o réu estava cumprindo em outra unidade da Federação, Autos de Execução n.º 0003145-53.2017.8.14.0115, pelo crime de roubo majorado, onde cumpria pena no regime harmonizado por outro crime.

A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que a fuga do réu do distrito da culpa e o cumprimento de outra pena é fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal. Conforme já consignado em decisões interlocutórias e na própria sentença, o réu não pode se beneficiar da sua condição de foragido para se furtar ao cumprimento da sanção imposta pelo Estado. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado, fundamentada na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública e no fato de o réu ter permanecido foragido por período considerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pela fuga do acusado do distrito da culpa; (ii) definir se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 312 do CPP quando necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela fuga prolongada do distrito da culpa. 4. O decreto de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado permaneceu foragido por cerca de 10 anos. 5. A jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida. 6. Não é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada.

(STJ - RHC: 185017 PI 2023/0274910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Quanto à alegação de debilidade por doença grave (amputação), o juízo de origem já esclareceu que a defesa não apresentou prova cabal e contemporânea de que o réu esteja em estado extremamente debilitado ou de que o sistema prisional seja incapaz de oferecer o tratamento adequado.

Documentos juntados aos autos, como declarações de fisioterapeutas, mencionam inflamação local, mas não atestam a gravidade extrema exigida pelo art. 318, inciso II, do CPP para a concessão de prisão domiciliar, especialmente diante do elevadíssimo risco de nova fuga.

Ao proferir a sentença condenatória, a magistrada a quo manteve a prisão preventiva do apelante por seus próprios fundamentos, destacando que o apelante se evadiu das dependências policiais e vinha participando dos atos processuais apenas por videoconferência, permanecendo em local incerto e não sabido.

A condenação à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado reforça a necessidade da custódia, uma vez que as condições que ensejaram a preventiva permanecem inalteradas e foram agravadas pela fuga.

Portanto, a manutenção da prisão é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes (tráfico e associação para o tráfico com ligação à facção Comando Vermelho), e para a conveniência da instrução criminal, considerando que o réu tentou destruir provas (aparelho celular) no momento da abordagem inicial.

Assim, considerando a inequívoca demonstração de que o réu pretende frustrar a aplicação da lei penal ao permanecer foragido, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e mantenho a custódia cautelar de Loriano Batista de Brito.

II.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 1: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO

A defesa técnica sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que a entrada dos policiais no quarto de hotel onde os réus estavam hospedados ocorreu de forma ilegal, sem mandado judicial e sem a existência de "fundadas razões" que justificassem a medida.

Argumenta-se que o quarto de hotel deve ser equiparado a domicílio para fins de proteção constitucional.

Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal proteja a inviolabilidade do domicílio — conceito que abrange o quarto de hotel ocupado — a própria norma constitucional estabelece exceções, sendo o
flagrante delito
uma delas.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral)
, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo no período noturno, desde que amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

No presente caso, as "fundadas razões" não se basearam em mera intuição, mas em elementos concretos e prévios. Restou demonstrado nos autos que o apelante Loriano Batista de Brito já era
monitorado e investigado
pela Polícia Civil há algum tempo, sendo identificado por meio de extrações de dados telefônicos de outras investigações como fornecedor de entorpecentes na região e ocupante de cargo de relevância em facção criminosa (Comando Vermelho).

No dia do flagrante, a autoridade policial avistou o réu chegando ao hotel em um veículo Honda Civic. Ao notar a presença policial, o réu demonstrou
nervosismo e hesitação
, o que motivou a checagem da placa do veículo, confirmando que se tratava do alvo das investigações.

Dessa forma, o ingresso no quarto 27 do Hotel Fronteira foi precedido de
investigação prévia
que apontava o réu como traficante de relevância na localidade;
abordagem motivada
pela identificação positiva do investigado e seu comportamento suspeito; e,
situação de flagrante delito em crime permanente
(tráfico de drogas na modalidade "guardar" ou "ter em depósito"), o que permite a busca domiciliar sem mandado, conforme os arts. 302, I, e 303 do CPP.

Ademais, é importante registrar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
HC 659.527/SP
) citada no processo, que entende que o standard probatório para ingresso em quarto de hotel utilizado para fins de comércio de drogas não pode ser o mesmo exigido para uma residência permanente onde habitam famílias. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. QUARTO DE HOTEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo

a qualquer hora do dia, inclusive durante o per
í
odo noturno

quando amparado em fundadas raz
õ
es, devidamente justificadas pelas circunst
â
ncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situa
çã
o de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel . Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574 .681/RS.
3. O quarto de hotel constitui espaço privado que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é qualificado juridicamente como "casa" (desde que ocupado) para fins de tutela constitucional da inviolabilidade domiciliar. 4. Previamente à prisão em flagrante, foram realizadas diligências investigativas para apurar a veracidade da informação recebida no sentido de que havia entorpecentes no quarto de hotel em que estava hospedado o réu. Vale dizer, a atuação policial foi precedida de mínima investigação acerca de tal informação de que, naquele quarto, realmente acontecia a traficância de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no referido local. 5. Embora o quarto de hotel regularmente ocupado seja, juridicamente, qualificado como "casa" para fins de tutela constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI), a exigência, em termos de standard probatório, para que policiais ingressem em um quarto de hotel sem mandado judicial não pode ser igual às fundadas razões exigidas para o ingresso em uma residência propriamente dita, a não ser que se trate (o quarto de hotel) de um local de moradia permanente do suspeito. Isso porque é diferente invadir uma casa habitada permanentemente pelo suspeito e até por várias pessoas (crianças e idosos, inclusive) e um quarto de hotel que, como no caso, é aparentemente utilizado não como uma morada permanente, mas para outros fins, inclusive, ao que tudo indica, o comércio de drogas. 6. Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no quarto de hotel ocupado pelo acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do hóspede. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram.
7. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 8. A quantidade de drogas encontradas em poder do réu, a apreensão de um caderno contendo anotações acerca da contabilidade do tráfico de drogas, bem como a existência de condenações anteriores pela prática do crime de roubo, justificam a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa. 9. Ordem denegada.

(STJ - HC: 659527 SP 2021/0109329-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

No caso em tela, o hotel era utilizado como base para a atividade ilícita, o que se confirmou com a apreensão, no quarto, de
apetrechos para tráfico
(balança de precisão, papel filme, bicarbonato de sódio) e um aparelho celular destruído pelo réu na tentativa de ocultar provas.

Portanto, as circunstâncias objetivas e o monitoramento prévio legitimaram a atuação policial, estando a diligência em total conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 280.

Nesses fundamentos,
rejeito
a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

III.

PRELIMINAR 2: DA ALEGAÇÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa técnica do apelante suscita a nulidade das provas digitais colhidas (extrações de dados de WhatsApp), sob o argumento de que não teriam sido observados os procedimentos previstos nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Alega-se, em síntese, que os "prints" de conversas foram juntados aos autos de forma assistemática, sem o devido laudo pericial e sem a demonstração da integridade do manuseio dos aparelhos celulares.

Inicialmente, cumpre registrar que o tema da quebra da cadeia de custódia não foi ventilado pela defesa no momento processual oportuno, qual seja, na resposta à acusação ou mesmo em sede de alegações finais.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a suscitação tardia de nulidades, guardadas como estratégia para uso apenas em caso de resultado desfavorável, configura a chamada
"nulidade de algibeira"
, manobra repelida pelos Tribunais Superiores em observância ao princípio da boa-fé processual. Portanto, operou-se o fenômeno da
preclusão
.

Ainda que superada a preclusão, no mérito, a tese de nulidade carece de suporte fático. Os procedimentos de coleta e preservação das evidências digitais seguiram os ditames da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Consta nos autos que a extração dos dados foi precedida de
autorização judicial
e realizada mediante o registro documental das etapas de custódia, garantindo a rastreabilidade e a idoneidade dos elementos colhidos.

A defesa não apresentou qualquer indício concreto de que os dados tenham sido adulterados ou manipulados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a eventual irregularidade na cadeia de custódia não acarreta a nulidade automática da prova, mas sim uma análise sobre sua valoração, exigindo que a parte demonstre o prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
). Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. RELATÓRIO PERICIAL DISPONÍVEL À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA EXTRAÇÃO DE DADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), extorsão (art. 158, caput, §§ 1º e 3º, c/c art. 29 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998), sob o argumento de ilicitude da prova em razão da quebra da cadeia de custódia de dados extraídos de aparelho celular apreendido. 2. A tese defensiva sustenta que o aparelho celular não foi armazenado adequadamente, tendo sido manuseado por policiais sem a devida documentação, e que os de conversasprints extraídas do dispositivo não garantem autenticidade e integridade das provas. 3. Não restou demonstrada a alegada quebra da cadeia de custódia, pois o laudo pericial juntado aos autos, produzido de forma unilateral, não é suficiente para atestar a manipulação indevida das provas. 4. A mera alegação de manipulação probatória, sem prova concreta de adulteração, não é suficiente para invalidar a prova, especialmente quando a Defesa teve a possibilidade de acesso ao material integralmente extraído, conforme expressamente consignado no relatório técnico. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal já afastou qualquer irregularidade na custódia digital dos arquivos, reforçando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de demonstração inequívoca de adulteração para reconhecimento de nulidade. 6. Além dos elementos probatórios oriundos da extração de dados do aparelho celular, há outros indícios robustos da autoria delitiva do paciente, tais como a confissão de corréu, relatórios policiais detalhados e informações de quebra de sigilo telefônico e telemático, os quais reforçam o envolvimento do paciente na estrutura criminosa. 7. Ordem conhecida e denegada.

(STJ - RHC: 00000000000000214215, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/04/2025, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Quanto à alegação de que as mesmas conversas foram utilizadas em processos distintos (contra Celso Marcolino de Brito e o ora apelante), tal fato não configura ilegalidade.

Trata-se de um mesmo procedimento de extração de dados derivado da apreensão de múltiplos aparelhos em diligência pretérita, o qual gerou diferentes linhas de investigação que culminaram em autos distintos.

A utilização de
prova emprestada
é amplamente admitida, desde que respeitado o contraditório, o que ocorreu no caso em tela, tendo a defesa tido acesso integral ao acervo probatório antes das alegações finais.

Dessa forma, inexistindo prova de manipulação dos vestígios e restando demonstrado que o caminho percorrido pela prova foi documentado e submetido ao crivo do contraditório judicial, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.

IV.

PRELIMINAR 3: DA NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DE PROVA ORIUNDA DE OUTRO PROCESSO

A defesa também suscita a nulidade da ação penal sob o argumento de que a condenação se baseou em provas — especificamente "prints" de conversas de WhatsApp — que já teriam sido utilizadas para fundamentar a condenação de outro indivíduo, Celso Marcolino de Brito, nos autos do processo nº 0800884-72.2023.8.14.0115.

Sustenta a defesa que a autoridade policial teria agido com deslealdade ao atribuir os mesmos diálogos a pessoas distintas.

De início, observo que tal tese de nulidade não foi arguida pela defesa no momento processual adequado, qual seja, na resposta à acusação ou em sede de memoriais de alegações finais.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a nulidade deve ser apontada na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos após a ciência do suposto vício. A estratégia de guardar o argumento para utilizá-lo apenas em sede recursal, caso o resultado seja desfavorável, configura a
"nulidade de algibeira"
, manobra processual que fere o princípio da boa-fé e é repelida pelo ordenamento jurídico.

Ainda que se superasse a preclusão, a alegação não encontra amparo fático. O que ocorreu, conforme esclarecido pelo Ministério Público, foi uma
investigação de amplo espectro
derivada da apreensão de múltiplos aparelhos celulares em 08/02/2023. Esse procedimento de extração de dados gerou diferentes linhas de investigação que culminaram em processos distintos.

Embora alguns documentos ou relatórios possam ser comuns a ambas as investigações por terem origem no mesmo ato de extração, as provas valoradas para a condenação do ora apelante referem-se especificamente à sua conduta e identificação.

Constatou-se que o apelante, sob a alcunha de
"Fernando"
, ocupava posição de relevo na facção Comando Vermelho e era responsável pela logística de entorpecentes na região.

Ademais, a utilização de elementos colhidos em outro processo, sob a forma de
prova emprestada
, é amplamente admitida pela jurisprudência brasileira, desde que respeitado o contraditório:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PROVAS EMPRESTADAS. LEGALIDADE. ACESSO ÀS PARTES PARA O DEVIDO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS. MERA IRREGULARIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte Superior que se permite a utilização de provas emprestadas no processo penal, mas que demanda seu prévio conhecimento pelas partes para que exerçam o devido contraditório, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que não se admitem provas não submetidas à análise pelas partes. 2. No caso em tela, o Tribunal de origem consignou expressamente que "os depoimentos das testemunhas colhidos na ação penal [...] [que tramitou contra os corréus] foram acostados na ação penal desmembrada [...], a denotar que o apelante teve conhecimento e oportunidade de se manifestar sobre elas em seu interrogatório [...] e alegações finais". 3. Ora, afirmado expressamente pela Corte de origem que o procedimento adequado foi observado, não há como se desconstituir tal premissa em recurso especial sem extenso revolvimento de material fático-probatório, vedado na estreita via especial.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 2018392 MT 2022/0245545-1, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No caso em tela, a defesa teve acesso integral aos autos e a todos os elementos probatórios antes da fase de alegações finais, podendo exercer plenamente o seu direito de impugnação, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Por fim, é imperativo destacar que a condenação do acusado não se amparou exclusivamente nas provas digitais mencionadas. O réu foi
preso em flagrante delito
na posse de 650 gramas de maconha, diversos apetrechos para traficância (balança de precisão, papel filme etc.) e expressiva quantia, o que, por si só, constitui lastro probatório robusto e independente.

Dessa forma, seja pela ocorrência da preclusão, seja pela plena licitude do compartilhamento de provas entre investigações correlatas, não se vislumbra qualquer mácula no processo.

V.

DO MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa técnica pleiteia a reforma da sentença para absolvê-lo do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta, em síntese, que o acervo probatório é frágil, baseando-se em depoimentos policiais contraditórios e na ausência de nexo concreto entre o apelante e a substância entorpecente apreendida, invocando o princípio do in dubio pro reo.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está sobejamente comprovada. O Laudo Pericial Definitivo (ID Num. 115728402) atestou que a substância apreendida era
TETRAHIDROCANABINOL
, princípio ativo da Cannabis sativa L. (maconha), totalizando uma massa bruta de
650,00 g (seiscentos e cinquenta gramas)
.

Também reforça a materialidade, o Auto de Constatação Provisório e o Termo de Apreensão de Objetos, que registram não apenas o entorpecente, mas também a quantia de
R$ 4.000,00 em espécie
e diversos instrumentos típicos da narcotraficância:
balança de precisão, papel film
e PVC, fitas adesivas, potes plásticos e bicarbonato de sódio
.

A autoria recai sobre o apelante de forma inequívoca. O recorrente foi preso em flagrante delito no dia 1º de junho de 2023, após monitoramento policial realizado pelo Delegado Marcelo Diniz Santos Filho e pelo Investigador Marquezzan Freitas e Silva.

As provas orais colhidas sob o crivo do contraditório são coerentes e ratificam as investigações prévias realizadas pela autoridade policial.

O entorpecente estava acondicionado no
forro do porta-malas do veículo Honda Civic
(placa QBO-8J58), de propriedade do apelante e por ele conduzido no momento da abordagem.

No quarto 27 do Hotel Fronteira, onde o réu estava hospedado, foram encontrados os materiais de embalagem e pesagem já mencionados, configurando a estrutura necessária para o fracionamento e comércio de drogas.

Note-se que, ao perceber o ingresso dos policiais no quarto, o apelante
arremessou e quebrou seu aparelho celular
, agindo claramente para obstruir o acesso a dados e ocultar evidências de sua atividade ilícita.

A tese de que haveria contradições insuperáveis nos depoimentos dos agentes públicos não prospera. Eventuais divergências pontuais sobre detalhes da abordagem (como o local exato do início da ronda) são naturais diante do decurso de quase um ano entre o fato e a audiência, não maculando o cerne da narrativa que aponta a posse da droga e dos apetrechos.

Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE NÃO INVALIDAM O CONJUNTO PROBATÓRIO SOBRETUDO QUANDO AS DECLARAÇÕES SE HARMONIZAM EM PONTOS ESSENCIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu , todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. 3. Ainda que se considere pertinente a aparente contradição entre os relatos no que tange apenas ao local preciso onde foi localizada a substância entorpecente, deve-se ponderar que o entendimento jurisprudencial majoritário indica que as divergências em pequenos detalhes nos depoimentos não invalidam por si só o conjunto probatório quando convergem nos pontos essenciais que caracterizam a autoria e a materialidade. As pequenas contradições são naturais quando decorrido muito tempo entre a data do fato e a audiência de instrução e julgamento e diante da quantidade de fatos semelhantes, logo, não invalidam o conjunto probatório, quando os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000946-37.2018.8.14.0046 - Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1a Turma de Direito Penal - Julgado em 16/11/2021)

No caso presente, os agentes narraram que o acusado já era investigado há cerca de dois anos, sendo identificado como o fornecedor
"Fernando"
, responsável pela logística do Comando Vermelho na região.

A natureza e a expressiva quantidade da droga (mais de meio quilo de maconha), aliadas à posse de balança de precisão e elevada quantia sem origem lícita comprovada, afastam qualquer hipótese de mero consumo pessoal e solidificam a tipificação do tráfico. O tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e de conduta múltipla; o ato de
"guardar"
ou
"ter em depósito"
para fins de entrega a terceiros é suficiente para a condenação.

Inexistindo dúvida razoável, mas sim certeza fundada em evidências materiais e testemunhais robustas, a condenação deve ser mantida.

VI.

MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A defesa técnica do acusado também pleiteia a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. O argumento central sustenta que, com a absolvição da corré Eliane de Andrade Rosa, não subsistiria o requisito de "duas ou mais pessoas" para a configuração da associação criminosa, alegando-se que uma pessoa não pode associar-se a si mesma.

Contudo, a tese defensiva deve ser rejeitada. A jurisprudência e a doutrina pátria são pacíficas ao entender que a configuração do crime de associação para o tráfico não exige que todos os membros da associação estejam identificados ou respondendo ao mesmo processo. No caso em tela, a instrução processual revelou que Loriano não atuava de forma isolada ou em mero concurso eventual com Eliane, mas sim integrado a uma estrutura criminosa muito maior e preestabelecida.

Restou comprovado nos autos, por meio de investigações prévias e extrações de dados telefônicos, que o apelante Loriano, sob a alcunha de
"Fernando"
, ocupava cargo de relevância ("torre") na facção criminosa
Comando Vermelho (CV)
.

Os elementos probatórios que sustentam a estabilidade e a permanência da associação incluem hierarquia e comando, logística de distribuição e vínculos financeiros.

Sobre a
hierarquia e comando,
relatórios de extração de dados do aparelho de Guilherme Ronega Souza de Oliveira apontam o recorrente como o responsável por fornecer entorpecentes para a região de Castelo dos Sonhos e por
autorizar quem poderia comercializar as substâncias
na localidade.

Quanto à
logística de distribuição,
o recorrente era o encarregado de articular o transporte e o escoamento de drogas oriundas do estado de Mato Grosso para o distrito de Castelo dos Sonhos, no Pará, demonstrando uma organização logística duradoura.

Os
vínculos financeiros
foram demonstrados com extrações do celular de Elisangela Loiola da Silva, que revelaram diversos pagamentos realizados a Loriano referentes à aquisição de entorpecentes. Além disso, conversas interceptadas mostram o apelante tratando de valores com indivíduos identificados como "TK", ligados à facção criminosa.

Diferente do concurso de agentes eventual, a conduta do acusado demonstra o
dolo específico
de manter um vínculo estável e permanente para a prática da narcotraficância. A posição de "torre" e a gerência sobre outros traficantes locais configuram a infração do art. 35 da Lei de Drogas, independentemente da absolvição de Eliane por falta de provas de sua participação ativa.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO PREJUDICADO. MANTIDAS AS SANÇÕES FINAIS FIXADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art . 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Na espécie, o colegiado estadual apontou elementos concretos que revelaram o vínculo estável, habitualidade e permanência do paciente para a prática do comércio de estupefacientes, destacando, inclusive, conversas, obtidas por meio da extração de dados do aparelho telefônico de um dos corréus, comprovando, "com absoluta certeza, que Gustavo e Alexsandro se uniram, ao menos desde a data de 23/06/2020, e até o dia da prisão em flagrante (08/07/2020), para, de forma estável e permanente, exercerem a narcotraficância" e-STJ fl. 1.482. 3. Outrossim, cumpre registrar que o revolvimento de fatos e provas carreados aos autos não se compatibiliza com a destinação constitucional do remédio constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, razão pela qual tem se asseverado nesta Corte que o habeas corpus não pode ser usado com a finalidade de se infirmar a condenação. 4. Ante a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, os pedidos de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram-se prejudicados, porquanto mantidas as sanções finais exatamente como fixadas. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 698506 SC 2021/0320427-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Conforme destacado pela acusação e ratificado na sentença, "as conversas via aplicativo de mensagem evidenciam animus associativo entre os indivíduos que praticaram o delito com fins de participação na circulação de drogas", o que é suficiente para o édito condenatório.

Portanto, a prova documental (auto de constatação de dados) e a prova oral (depoimentos de policiais civis que monitoravam Loriano há cerca de dois anos) são robustas e comprovam que o réu estava associado de forma sólida e permanente à facção Comando Vermelho.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/05/2026